Tribunal: TJSP
Processo: 1014879-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais. Improcedência. Inscrição pública da inadimplência. Relação jurídica e debito demonstrados. Litigância de má-fé. Ausência de condenação. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014879-75.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
ALDA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014879-75.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45.372 – Flavia
2
VOTO No: 45.372
APEL. No: 1014879-75.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUIZ 1a INST.: Mauro Civolani Forlin
APTE. : Maria Alda Pereira da Silva (Justiça Gratuita)
APDA. : Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos
morais. Improcedência. Inscrição pública da inadimplência.
Relação jurídica e debito demonstrados. Litigância de má-
fé. Ausência de condenação. Sentença mantida. Recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 187/190, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a
ação e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00, observada a gratuidade
concedida.
Insiste na declaração de inexigibilidade do débito e
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois não há
documento que comprove a relação jurídica entre as partes. Aponta a
inaplicabilidade da Súmula 385 do E. STJ à hipótese dos autos. Argumenta,
ainda, que embora seja beneficiária da gratuidade, foi indevidamente
condenada por litigância de má-fé.

Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo
os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença examinada não comporta reparos.
A apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014879-75.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45.372 – Flavia
3
das restrições existentes nos cadastros de inadimplentes, asseverando que
desconhece o débito que deu origem à inscrição negativa.
A apelada, em contestação, asseverou que a autora
firmou contrato de adesão à cartão de crédito e o apontamento deu-se por conta
do inadimplemento das faturas trazidas aos autos.
Como se sabe, o CDC é aplicável às relações entre
clientes e instituições financeiras, assim como, que a inversão do ônus da prova
se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Não pode se olvidar, também, a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e
parágrafos da legislação de consumo.
Contudo, a inversão do ônus da prova, que é regra de
julgamento, somente tem incidência diante de alegações verossímeis e da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da recorrente não são
verossímeis. Alegou genericamente que desconhecia o débito no valor indicado
nos cadastros restritivos de crédito, porém, a prova dos autos demonstra o
contrário.
Em réplica, a autora alegou que os documentos trazidos
com a contestação não servem como meio de prova hábil a afastar as teses
iniciais.
Trata-se, contudo, de impugnação genérica e não há
como ser acolhida.
Os documentos trazidos, a despeito de serem unilaterais,
demonstraram a realização de compras e de pagamento de faturas anteriores, o
que revela que a requerente não foi vítima de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014879-75.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 45.372 – Flavia
4
Ora, não é crível que fraudador tenha realizado o
pagamento de faturas ou que a autora tenha feito tal pagamento sem saber do
que de fato se tratava.
Ademais, a formalização dos contratos de cartão de
crédito não exige necessariamente a prévia assinatura do consumidor,
formalizando-se com o seu desbloqueio e uso, sendo, desta forma, inexigível
que a ré exiba o termo de adesão assinado pelo titular de cartão de crédito.
Como não a houve comprovação do pagamento do
débito ou de qualquer causa hábil para obstar a exigibilidade do valor apontado
nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, não há como se responsabilizar
a apelada, de modo que se mostra descabida a declaração de inexigibilidade do
débito, assim como a pretendida reparação por danos morais.
Quanto à litigância de má-fé, contrariamente ao alegado,
não houve condenação da autora, a obstar o conhecimento de seu apelo neste
ponto.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada em seu desfavor para R$ 1.000,00, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a gratuidade deferida.
Posto isto, não se conhece de parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR